Tribunal: TJMT
Processo: 1040433-75.2025.8.11.0000
Relator(a): MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-04-15
Data de publicação: 2026-04-24

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1040433-75.2025.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Locação de Imóvel, Despejo por Inadimplemento]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]
Parte(s):

[EDUARDO FREITAS DUARTE - CPF: 098.754.446-26 (ADVOGADO), CONSORCIO EMPREENDEDOR DO SHOPPING ESTACAO CUIABA - CNPJ: 18.346.168/0001-19 (EMBARGANTE), JEFFERSON MELLO GUIMARAES LTDA - CNPJ: 23.065.052/0004-94 (EMBARGADO), GUSTAVO PINHEIRO GUIMARAES PADILHA - CPF: 871.667.807-97 (ADVOGADO), ANGELA ROBERTA DA SILVA - CPF: 797.128.191-91 (ADVOGADO), ROYAL BRASIL ADMINST EMPRENDIMENTOS E PART LTDA - CNPJ: 69.332.757/0001-89 (EMBARGANTE), CUIABA PLAZA SHOPPING EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS E PARTICIPACOES LTDA - CNPJ: 15.423.664/0001-30 (EMBARGANTE), FUNDO DE PROMOCAO E PROPAGANDA DO SHOPPING ESTACAO CUIABA - CNPJ: 30.656.423/0001-25 (EMBARGANTE), RAFAEL SOUZA DE FARIA - CPF: 077.926.516-57 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS REJEITADOS. UNÂNIME.
E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO RENOVATÓRIA DE LOCAÇÃO. ALEGADA CONTRADIÇÃO E OMISSÃO. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS. REDISCUSSÃO DO MÉRITO.
EMBARGOS DESPROVIDOS.

I. Caso em exame

1.

Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento a agravo de instrumento interposto contra decisão saneadora proferida em ação renovatória de locação, a qual afastou o julgamento antecipado da lide e determinou a produção de prova pericial diante de controvérsia acerca do inadimplemento contratual.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão embargado incorreu em (i) contradição ao reconhecer a necessidade de instrução probatória e, simultaneamente, permitir o prosseguimento da ação renovatória sem exame imediato dos requisitos do art. 71 da Lei nº 8.245/1991; e (ii) omissão quanto ao pedido alternativo de determinação de manifestação expressa do juízo de origem acerca da inadimplência.

III. Razões de decidir

3. Não há contradição no julgado, pois a conclusão pela necessidade de dilação probatória é logicamente compatível com o afastamento do julgamento antecipado e com o regular prosseguimento do feito, diante da existência de controvérsia fática relevante acerca do alegado inadimplemento.

4. A pretensão de reconhecimento imediato da inadimplência como óbice à ação renovatória exige prévia elucidação dos fatos controvertidos, o que demanda instrução probatória, sob pena de violação ao devido processo legal.

5. Inexiste omissão quanto ao pedido alternativo, uma vez que a manutenção integral da decisão agravada implica rejeição implícita da pretensão de retorno dos autos à origem para nova manifestação judicial.

6. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito, sendo inviável a atribuição de efeitos infringentes na ausência de vícios previstos no art. 1.022 do CPC.

IV. Dispositivo e tese

7. Embargos de declaração desprovidos.

Tese de julgamento:

“1. Não há contradição em acórdão que, diante de controvérsia fática relevante, afasta o julgamento antecipado da lide e determina a dilação probatória, permitindo o regular prosseguimento do processo.

2. A rejeição implícita de pedido incompatível com a decisão mantida não configura omissão apta a ensejar embargos de declaração.

3. Os embargos de declaração não constituem instrumento adequado à rediscussão do mérito da causa.”

R E L A T Ó R I O

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N. 1040433-75.2025.8.11.0000

EMBARGANTES: CONSÓRCIO EMPREENDEDOR DO SHOPPING ESTAÇÃO CUIABÁ e OUTROS

EMBARGADO:

JEFFERSON MELLO GUIMARAES LTDA

Colenda câmara:

Cuida-se de Embargos de Declaração opostos por CONSÓRCIO EMPREENDEDOR DO SHOPPING ESTAÇÃO CUIABÁ e OUTROS em face de acórdão proferido por esta Segunda Câmara de Direito Privado, que negou provimento ao agravo de instrumento interposto contra decisão proferida nos autos da ação renovatória de locação ajuizada por JEFFERSON MELLO GUIMARÃES LTDA.

Consta dos autos que o recurso originário foi manejado contra decisão saneadora que afastou o julgamento antecipado da lide e determinou a produção de prova pericial, diante da controvérsia acerca do alegado inadimplemento contratual do locatário.

O acórdão embargado manteve a decisão agravada ao fundamento de que a matéria controvertida demanda dilação probatória, não sendo possível o julgamento imediato da improcedência da ação.

Irresignados, os Embargantes sustentam a existência de contradição no julgado, ao argumento de que, embora tenha reconhecido a necessidade de instrução probatória para análise da inadimplência, o acórdão permitiu o regular prosseguimento da ação renovatória sem o enfrentamento dos requisitos legais previstos no art. 71 da Lei nº 8.245/91.

Alegam, ainda, ausência de apreciação de pedido alternativo formulado no agravo de instrumento, consistente na determinação de manifestação expressa do juízo de origem sobre a inadimplência.

Requerem o acolhimento dos embargos, com efeitos infringentes, para que seja reformado o acórdão e provido o agravo de instrumento.

Ausente as contrarrazões.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

Eminentes pares:

Os embargos de declaração não merecem acolhimento.

Nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, os aclaratórios destinam-se ao saneamento de obscuridade, contradição, omissão ou erro material, não se prestando à rediscussão da matéria já apreciada, salvo quando o vício apontado seja capaz de alterar o resultado do julgamento.

No caso concreto, não se verifica a alegada contradição.

O acórdão embargado, conforme se extrai do voto condutor, foi claro ao consignar que a controvérsia relativa ao inadimplemento contratual está longe de ser incontroversa, havendo impugnação específica por parte da autora quanto à legitimidade das cobranças e à dinâmica dos pagamentos, circunstâncias que inviabilizam o julgamento antecipado da lide.

A conclusão no sentido da necessidade de dilação probatória revela-se logicamente compatível com a manutenção da decisão saneadora que determinou a produção de prova pericial.

Não há incoerência em afastar o julgamento imediato e, ao mesmo tempo, permitir o regular prosseguimento do feito, pois esta é precisamente a consequência processual adequada diante da insuficiência de elementos probatórios para decisão de mérito.

A tese dos embargantes, no sentido de que a inadimplência deveria ser reconhecida de plano como óbice à ação renovatória, pressupõe a superação de controvérsia fática relevante, o que não se admite sem a devida instrução probatória, sob pena de violação ao devido processo legal.

Também não prospera a alegação de omissão quanto ao pedido alternativo.

Ao manter integralmente a decisão agravada, o acórdão implicitamente rejeita a pretensão de retorno dos autos à origem para nova manifestação judicial, por entender adequada a condução processual adotada.

Verifica-se, portanto, que os embargantes buscam, em verdade, rediscutir o mérito da decisão, atribuindo aos embargos de declaração finalidade incompatível com sua natureza jurídica.

Diante desse cenário, inexistindo qualquer vício a ser sanado, impõe-se a rejeição dos aclaratórios.

Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO aos embargos de declaração, mantendo-se íntegro o acórdão embargado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/04/2026